Tribunal: TJDFT
Processo: 0705169-04.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INCISO I DO ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2 – O art. 373, I, do CPC estabelece que cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Não tendo os Autores se desincumbido de provar os fatos alegados na peça de ingresso, impõe-se o julgamento de improcedência dos pedidos.
3 – Verificando-se que os Autores não provaram a celebração do contrato de plano de saúde, bem como a transferência de valores ao corretor, resta descabida a restituição de valores a qualquer titulo.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.